Tribunal: STF
Processo: ARE 1550420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento Ação de cobrança de verbas condominiais. Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de direitos dos executados sobre o imóvel e o oferecimento de crédito à penhora. Insurgência. Possibilidade de penhora dos direitos. Ausência de competência da Justiça Federal. Não obrigatoriedade de aceitação do crédito pelo exequente, em razão da ordem do art. 835 do CPC. Agravo não provido”. (eDOC 12 – ID: 6d3d6d87)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 6º, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 32 – ID: e4690224)



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade da penhora recair sobre imóvel alienado fiduciariamente, especialmente porque houve o oferecimento de precatório federal como forma alternativa de garantia de juízo. 



    Alega-se, ainda, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, considerando-se o interesse da CEF na alienação do bem. A esse respeito, alega-se que “somente a Justiça Federal pode decidir a respeito da penhora a respeito dos direitos decorrentes do contrato de mútuo com alienação fiduciária ante ao direto da Caixa Econômica Federal e negar o reconhecimento da incompetência viola o art. 109-I da CF/1988”. (eDOC 32 – ID: e4690224, p. 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade da penhora que recaiu sobre os direitos dos devedores sobre o bem imóvel. Ressaltou, ainda, a incompetência da justiça federal para o julgamento da presente causa, pois a CEF, credora fiduciária do bem imóvel não integra o polo passivo da lide. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na presente ação de cobrança de verbas condominiais, os executados, reveis, foram condenados a pagarem ao autor o valor de R$ 2.816,92, além das prestações vincendas que deveriam ser acrescidas de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação nos termos do art. 290 do CPC. Foram condenados, também, no pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação. 



    Na execução, após ter sido afastada a penhora do imóvel por acórdão proferido por esta C. Corte, em razão de estar alienado fiduciariamente à instituição financeira (CEF), foram penhorados os direitos dos executados sobre o bem. 



    Os agravantes impugnaram a penhora e ofereceram à execução crédito que possuem em ação fazendária. 



    Sobreveio a decisão agravada. 



    Os direitos dos executados relativos ao imóvel em razão do contrato celebrado com a credora fiduciária podem ser penhorados.



    Os devedores fiduciantes adquirirão, quitado o contrato, a propriedade do bem, até então da credora fiduciária, e, não quitado e havendo alienação extrajudicial, terão direito a eventual saldo credor. 



    A penhora dos direitos dos devedores relativos ao contrato permite a aquisição da propriedade do bem ou do saldo restante. 



    Se esses direitos forem levados a leilão, o arrematante adquirirá a posição contratual de devedor. 



    No caso da alienação judicial, a alteração da posição contratual, substituindo o arrematante os devedores primitivos, ocorrerá sem a anuência da credora fiduciária. 



    O direito da credora fiduciário é o de receber as parcelas do financiamento, obrigação essa não personalíssima, o que legitima a substituição dos contratantes pelo arrematante, passando este a figurar como devedor responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento. 



    O valor dos direitos penhorados corresponde ao montante já pago pelos devedores fiduciantes à credora fiduciária, sendo desnecessária a realização de perícia para avaliar o imóvel.



    (...)



    Em suma, não será o bem levado a leilão, mas, somente os direitos dos devedores fiduciantes, sendo o valor desses direitos o equivalente ao valor das prestações que eles já pagaram em relação ao contrato de financiamento. 



    O fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal não desloca a competência para a Justiça Federal, observando-se que a credora fiduciária não foi incluída no polo passivo.



    (...)



    O exequente não é obrigado a aceitar o crédito indicado pelos executados, a ser, eventualmente, recebido em ofício requisitório, observando-se que, pela ordem do art. 835 do CPC, o imóvel tem preferência na lista dos bens penhoráveis”. (eDOC 12 – ID: 6d3d6d87, p. 3-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Penhora. Impugnação. Alegado bem de família. Ausência de comprovação. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1543410 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2025)  



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Penhora de verba de natureza salarial. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno no recurso especial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1536288 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. I - Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e (ii) Súmula 279 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável recurso extraordinário para discutir a incompetência da Justiça Federal reconhecida de ofício na origem, à luz dos elementos fáticos-probatórios dos autos, especialmente diante da ausência da União ou das pessoas jurídicas do art. 109, I, da CF no polo passivo da lide. III – Razões de decidir 3. Eventual divergência ao entendimento adotado na instância de origem, acerca do interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal e a fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, demandaria a análise de legislação infraconstitucional o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de demandar, na hipótese, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). IV - Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”. (RE 1530705 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.05.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente